Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DESPESAS COM MANUTENÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. DESPESAS COM AVARIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória de danos materiais e morais em razão de inadimplemento em contrato de locação de veículo. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes o pedido contraposto.
2 – Responsabilidade civil. Contrato de locação de veículos. Danos materiais. As partes firmaram contrato de locação de veículo (id30425661) com aluguel semanal de R$375,00, em que o locador, o autor, segundo afirma o locatário, o réu, se obrigou ao pagamento das despesas de manutenção: “Locador tem por dever realizar os serviços de manutenção mecânica do veículo alugado periodicamente respeitando o tempo limite de km de óleo, pastilhas, discos e demais itens” (cláusula 2.1). Não obstante os termos do contrato, há vários pontos em que o contrato inverte o conceito de locador e locatário. Ademais, trata-se de contrato de longa duração em que, pela natureza, os serviços de manutenção, como troca de óleo, são regularmente pagos pelo locatário. Finalmente, não há notas fiscais, comprovantes de pagamento ou ordens de serviço que demonstrem o valor de referidas despesas. Não há, pois, elementos de convicção para o reconhecimento do pedido do autor.
3 – Danos morais. Inadimplemento contratual. O inadimplemento de obrigação contratual, por si só, não constitui motivo para indenização por danos morais. Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade decorrente da ausência de cumprimento do preço do aparelho celular, descabe o pleito indenizatório.
4 – Pedido contraposto. Na forma do art. 31 da Lei n. 9.099/1995, “...é lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”. O autor cobra dívida relativa aos gastos com a manutenção do veículo objeto de contrato de locação, enquanto os réus formulam pedido contraposto referente às avarias ocasionadas pelo autor ao veículo, assim como o pagamento da última semana do contrato de locação e transferência dos pontos relativos às multas de trânsito cometidas pelo autor. O negócio firmado (locação de veículo) é ao mesmo tempo fundamento da defesa do réu e fundamento do pedido contraposto, atos que não se dissociam. Assim, não há como afirmar que se tratam de causas de pedir diversas. Seria mesmo inconveniente, sob o ponto de vista da economia processual e da segurança jurídica, tratar do tema em ação diversa, pois isso implicaria em fragilizar a coisa julgada que se visa formar neste processo. Assim, necessário o julgamento do pedido contraposto.
5 – Danos materiais. Prejuízos ao locador. Na forma do art. 569, inciso IV do Código Civil, o locatário é obrigado “a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular.”. No documento de ID. 30425694 - Pág. 8 (inspeção do veículo locado), não há ressalvas do locatário quanto ao veículo no ato de entrega do bem, e o documento atesta que a lataria não continha riscos e que foram conferidas as placas dianteira e traseira e os acessórios. Nos vídeos de IDs. 30425704 e 30425705, gravados no momento da vistoria no ato de devolução do veículo, são demonstradas, na presença do autor, inúmeras avarias na lataria do veículo, e o autor foi informado e concordou que lhe seria repassado o valor da lanternagem bem como que teria o crédito do valor da caução (R$1.000,00) para abatimento dos valores gastos com conserto. Não merece reparo, portanto, a sentença que condenou o autor no pedido contraposto, quanto ao ressarcimento dos réus pelo valor do conserto das avarias existentes no veículo, descontado o valor da caução, e de transferência dos pontos relativos às multas de trânsito cometidas pelo autor. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.